Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-50.2023.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000756-50.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEY ALVES DA CRUZ - CPF: 496.686.841-68 (RECORRENTE), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000756-50.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1000756-50.2023.8.11.0051

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido:
Ney Alves da Cruz

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - NÃO RECEBIMENTO DE CÓPIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito à informação é direito básico do consumidor, conforme prevê o artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor. E a não prestação de informação adequada configura prática abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000756-50.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1000756-50.2023.8.11.0051

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido:
Ney Alves da Cruz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco do Brasil S.A
.

Ação:
de Exibição de Documentos.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde.

Sentença
(Id. 183938858)
:
julgou procedente o pedido autoral, determinando a intuição financeira a disponibilizar todas as cópias dos contratos de empréstimos do autor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 183938861): defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000756-50.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.° 1000756-50.2023.8.11.0051

Recorrente:
Banco do Brasil S.A.

Recorrido:
Ney Alves da Cruz

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil SA. ante sentença que determinou que a instituição disponibilize ao autor as cópias dos contratos de empréstimos referentes aos descontos mensais dos valores de R$ 1.651,67, R$ 161,56, R$ 468,94, R$ 1.011,27 e R$ 1.033,92, em seu contracheque e conta bancária, sob pena de multa diária.

Da narrativa dos fatos o autor alega que possui junto à instituição empréstimos descontados em folha de pagamento, contudo alega que não recebeu as vias contratuais dos referidos empréstimos.

Aduz que mesmo após solicitar administrativamente, por meio de notificação extrajudicial, a instituição vem negando fornecer os documentos.

A instituição apresentou sua contestação
argumentos
infundados, assim como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos artigos 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o artigo 6º do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO –PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023